Tribunal: TJDFT
Processo: 0740323-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PENHORA DE ATÉ 30% DO SALÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. POUPANÇA. ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORÁVEL. SOBRA SALARIAL. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de penhora de até 30% da verba salarial não foi apresentado perante o juízo de origem, sendo incabível a sua apresentação apenas neste momento processual, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte.

2. As contrarrazões qualificam-se processualmente como meio de resistência à pretensão recursal, de maneira que qualquer pedido que não tenha como escopo a manutenção da decisão judicial desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio. Logo, não pode ser conhecida a pretensão do agravado, quanto ao pedido de reforma da decisão.3. Os valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis.

3.1. Já os valores relativos a salário e depositados em conta corrente tem sua impenhorabilidade mitigada, podendo alcançar até 30%, pois assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda a manutenção do devedor e de sua família. Precedentes.

3.2. Os valores que correspondem a sobra salarial também podem ser penhorados, pois perdem a característica de salário por ser mostrarem excedentes e não essencial à subsistência de sua família.

4. O julgamento do recurso não pode resultar à parte recorrente situação mais desfavorável em relação àquela existente antes da interposição do recurso. Princípio da vedação da reformatio in pejus.

5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.